Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705158-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: GERALDO JULIO SANTIAGO, S. E. S., ESTHER MELO SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23397817) interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravados em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALITY HEALTH CARE LTDA., deferiu a tutela provisória de urgência e determinou às requeridas a manutenção e custeio do serviço de home care, de forma ininterrupta, até o restabelecimento da saúde da paciente, observadas as prescrições, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 81560511 do processo de origem): A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. A relação jurídica entabulada entre as partes encontra-se demonstrada nos autos, em especial pela carteira de id. 81491164, que comprova a adesão da requerente ao plano de saúde administrado pela demandada. Além disso, anoto que os problemas de saúde dos quais padece a demandante, o seu delicado quadro clínico e a necessidade de atendimento médico domiciliar de forma ininterrupta, estão comprovados pelos exames e exaustivos relatórios médicos juntados aos autos, conforme se infere ao id. 81491174 e seguintes. Nesse particular, o médico assistente, no relatório de id. 81491176, descreveu de forma minuciosa o quadro de saúde da paciente e justificou a necessidade de acompanhamento em regime de home care de forma ininterrupta. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Havendo laudo médico indicando que a autora necessita do tratamento Home Care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para a total recuperação de sua saúde e manutenção de sua vida, não pode a operadora do plano de saúde, de forma unilateral, conceder o tratamento em período inferior, sem que haja prova cabal da desnecessidade do tratamento em período integral” (Acórdão 1301028, 07002011020188070014, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que a falta de atendimento médico adequado poderá agravar o já delicado quadro de saúde da autora. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, eventual agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que mantenha e custeie atendimento home care à autora SOPHIA, de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia, nos termos dos relatórios dos médicos assistente, até o restabelecimento da saúde da paciente ou indicação médica em sentido contrário, sob pena de multa que desde já fixo e arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, com urgência, para cumprimento desta decisão. Alega a recorrente, em linhas gerais, que a menor, na verdade, necessita de assistência domiciliar que pode ser prestada por um cuidador, porquanto dispensável suporte de técnico de enfermagem 24h em razão de ausência de imprescindibilidade de cuidados complexos. Assevera inexistir previsão contratual para internação ou assistência domiciliar. Defende, ainda, a não obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os resultados do r. édito. É o relato do essencial. Registre-se que, conquanto a agravante não integre a relação processual na presente lide, houve determinação judicial no sentido de incluí-la no polo passivo, conforme se vê do decisum de ID 83105252 do processo de referência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão combatida que determinou ao plano de saúde a manutenção e custeio do atendimento home care à paciente, uma vez ser incontroverso nos autos que a criança necessita de tratamento especial em virtude de doença grave na espinha bífida com comprometimento total do neuro motor e osteofitose. Ademais, os relatórios médicos informam que a agravada necessita de cuidados de técnica de enfermagem 24 horas por dia, envolvendo atenção constante e ininterrupta para com a sonda e oxigênio, além de apresentar condições de retorno domiciliar em regime de homecare (IDs 81491174 e 81491180 dos autos de origem). Saliente-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, é vedado ao plano de saúde escolher o procedimento que entende necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, quando tal diagnóstico é realizado pelo profissional médico competente. Aliás, esse é o entendimento que vem prevalecendo neste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se lê na ementa do seguinte aresto: EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO DO SEGURADO. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. 2. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1308176, 07378906220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura dos elementos probatórios constantes dos autos, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador